Tribunal: TJES
Processo: 0001212-25.2021.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001212-25.2021.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELLERSON RONYELLE BRASILEIRO ANANIAS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ILICITUDE DA PROVA. REJEITADA.
PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. REJEITADA.
PORTE DE ARMA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
NÃO RECONHECIDO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA DOS RÉUS.
INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS.
FIXADOS HONORÁRIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DATIVO.

RECURSO
S
CONHECIDO
S. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE WELLERSON
E PARCIALMENTE PROVIDO
O RECURSO DE JAILSON.

1-Esta Corte já se manifestou no sentido de que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

2-
In casu,
verifica-se que os policiais militares ingressaram na residência após a abordagem em local público, estando os réus na posse de arma e drogas. Em seguida, com a informação de que os réus estariam utilizando uma residência no final da rua para dormir e guardar drogas, dirigiram-se ao local onde localizaram munições, drogas e material para embalo para entorpecentes.

3
-
Os réus infringiram a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazerem consigo e guardarem substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

4- Diante do contexto fático da apreensão, da quantidade e variedade da droga e da forma de acondicionamento, não é crível a alegação de que seria para uso próprio. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06). Desta forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

5- Em que pese o corréu tenha assumido a propriedade das armas, os depoimentos dos policiais são seguros e coesos no sentido de que Jailson foi abordado na posse de uma pistola .40, o que é suficiente para a caracterização do crime do art. 14 da Lei 10.826/03.

6- Na terceira fase, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. O magistrado de forma escorreita decidiu por não reconhecer o redutor de pena em razão da reincidência dos réus.

7- Diante do quantum de pena aplicado, incabível ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

8- Honorários fixados em favor do advogado dativo na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

9- Recursos conhecidos. Negado provimento ao apelo de Wellerson e parcialmente provido o apelo de Jailson.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos e negar provimento ao apelo de Wellerson e dar parcial provimento ao apelo de Jailson, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
WELLERSON RONYELLE BRASILEIRO ANANIAS
e por
JAILSON PORTES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa (réu Wellerson) e 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 644 (seiscentos e quarenta e quatro) dias-multa (réu Jailson).

Em suas razões recursais, o réu
JAILSON PORTES
alega a nulidade da busca e apreensão domiciliar, bem como requer a absolvição por insuficiência probatória e a desclassificação para uso. Pugna ainda pela absolvição do crime de porte de arma e o arbitramento de honorários em favor do defensor dativo.

Por sua vez, o apelante
WELLERSON RONYELLE BRASILEIRO ANANIAS
pleiteia a absolvição, a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.340/06, o reconhecimento do tráfico privilegiado, bem como a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Contrarrazões ministeriais manifestando pelo desprovimento dos recursos (ID 4427966 e ID 4510729). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4525362).

Os autos foram encaminhados à Procuradoria do Estado, mas não houve manifestação.

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
WELLERSON RONYELLE BRASILEIRO ANANIAS
e por
JAILSON PORTES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa (réu Wellerson) e 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 644 (seiscentos e quarenta e quatro) dias-multa (réu Jailson).

Em suas razões recursais, o réu
JAILSON PORTES
alega a nulidade da busca e apreensão domiciliar, bem como requer a absolvição por insuficiência probatória e a desclassificação para uso. Pugna ainda pela absolvição do crime de porte de arma e o arbitramento de honorários em favor do defensor dativo.

Por sua vez, o apelante
WELLERSON RONYELLE BRASILEIRO ANANIAS
pleiteia a absolvição, a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.340/06, o reconhecimento do tráfico privilegiado, bem como a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Contrarrazões ministeriais manifestando pelo desprovimento dos recursos (ID 4427966 e ID 4510729). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4525362).

Os autos foram encaminhados à Procuradoria do Estado, mas não houve manifestação.

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“(...)na data 27/11/2021 os denunciados praticaram as condutas típicas previstas no art. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06 e art. 14 da lei 10.826/03, todos na forma do artigo 69, do Código Penal Brasileiro.

De acordo com os autos, durante o patrulhamento tático motorizado da equipe de forca tática, receberam a informação de que na localidade de Fazenda Guandu, um veículo VW GOL de cor branca, com quatro ocupantes estariam portando arma de fogo e estavam procurando o Sr. Kieber Barbosa para matá-lo, devido a disputa pelo tráfico de drogas naquele distrito.

Diante de tal informação, a equipe se deslocou ao local dos fatos, e ao passar pela rua Antonieta de Souza Lima, "Rua do Buraco", a guarnição avistou um grupo de aproximadamente 10 pessoas que, ao avistarem a viatura, entraram no interior de um bar naquela rua. De imediato, a Guarnição adentrou ao bar, sendo dado voz de abordagem a todos em seu interior.

Ao ser realizado busca pessoal dos abordados, foi encontrado na cintura do denunciado JAILSON PORTES uma pistola taurus calibre .40, municiada com 07 (sete) munições do mesmo calibre e no bolso de sua jaqueta dois (dois) pedaços de maconha, 05 (cinco) pinos de cocaína, 06 (seis) papelotes de cocaína e 33 (trinta e três) pinos vazios com resquícios de cocaína.

Com o abordado WELLERSON RONYELLE, foi encontrado em sua cintura um revólver Smith Wesson, Calibre .32, municiado com 06 (seis) munições do mesmo calibre, e em seu bolso mais 07 (sete) munições calibre .32.

Ato contínuo, próximo ao bar se se encontrava um veículo VW GOL de cor branca placa HNI5A87 estacionado em frente uma garagem. Ao ser realizado busca dentro do veículo foi encontrado o telefone celular de WELLERSON.

Mediante informação de que os abordados estariam utilizando uma casa no final da referida rua para dormir e guardar entorpecentes, a guarnição se deslocou a residência sendo encontrado em um quarto 08 (oito) munições calibre .38, sendo 04 (quatro) intactas e 04 (quatro) picotadas, um estojo deflagrado de munição calibre .38, e dentro de uma bolsa vasto material para embalo de entorpecente, sacolas plásticas, e um pedaço de substância similar a maconha.

Em sede de interrogatório, o denunciado WELLERSON confessou sua propriedade das armas, bem como das drogas, afirmando ser apenas destinadas a uso próprio. (...)”

No que tange à violação de domicílio, firmo a compreensão de que
“o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

In casu,
verifica-se que os policiais militares ingressaram na residência após a abordagem em local público, estando os réus na posse de arma e drogas. Em seguida, com a informação de que os réus estariam utilizando uma residência no final da rua para dormir e guardar drogas, dirigiram-se ao local onde localizaram munições, drogas e material para embalo para entorpecentes.

Assim, o ingresso na residência está respaldado em fundadas razões e, por isso, não se apresenta como indevida violação de domicílio. Como visto, após serem abordados com armas e drogas, os policiais tomaram ciência do local onde os réus estariam guardando drogas e munições.

Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência
(AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA. TESE DA ADPF N. 635 MC ED DO STF. FUGA DOS COMPARSAS COM TENTATIVA DE SE DESVENCILHAR DAS DROGAS. NO MAIS, AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO INVIÁVEL NESTA VIA ESTREITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - No caso concreto, a fundada suspeita dos policiais residiu no fato de que havia prévia denúncia anônima sobre a atividade criminosa dos autos. III - No julgamento da ADPF n. 635 MC ED, tema do Informativo de Jurisprudência n. 1042/STF, a col. Suprema Corte firmou o entendimento de que: "no caso de buscas domiciliares por parte das forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro, sejam observadas as seguintes diretrizes constitucionais, sob pena de responsabilidade: (...) (ii) a diligência, quando feita sem mandado judicial, pode ter por base denúncia anônima; (...)" (ADPF n. 635 MC ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 3/2/2022, pendente de publicação). IV - Aqui, havia prévia denúncia anônima sobre indivíduos praticando tráfico de drogas em uma residência, no bairro Colina I, no Município de Nova Mutum/MT. Assim, os policiais se deslocaram para diligências prévias, quando avistaram dois indivíduos em via pública, que, imediatamente, deixaram cair uma porção de pasta-base de cocaína e ingressaram correndo no imóvel descrito na denúncia, enquanto gritavam: "corre, a polícia chegou". Ao seguirem o trajeto dos indivíduos, os policiais ainda visualizaram a paciente e sua mãe, que ordenou que "escondesse as drogas", tendo os agentes estatais avistado a paciente tentando se desvencilhar das drogas. Ademais, as drogas efetivamente apreendidas (29g de pasta-base de cocaína e 50g de maconha, divididas em várias porções), somadas ao dinheiro e aos demais petrechos encontrados, somente reforçaram a necessidade da atuação estatal. V - Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 710.416/MT, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE PORTE DE ARMA DE FOGO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CASO CONCRETO: FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA. PATRULHAMENTO PRÉVIO. ACUSADO VISTO DISPENSANDO ARMA DE FOGO COM POSTERIOR FUGA. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - No caso concreto, a fundada suspeita dos policiais residiu no fato de que havia denúncia prévia indicando comércio de drogas em frente à residência do paciente. Em patrulhamento como diligência prévia à abordagem, os policiais, ao se aproximarem do local da denúncia apócrifa, visualizaram o paciente dispensando uma arma de fogo. Nesse momento, após o flagrante delito do crime acima, houve a fuga do paciente, ao verificar a presença dos policiais ainda em frente à residência, não havendo falar, portanto, em violação de domicílio infundada. Ademais, as drogas efetivamente apreendidas, somadas às armas de fogo, munições e petrechos, somente reforçaram a necessidade da atuação estatal ("uma porção média de substância análoga à pasta base de cocaína... um revólver e algumas munições... um revólver calibre .38 e sete munições intactas... duas porções médias de maconha... rolo de papel filme; uma balança de precisão e três munições de calibre .40 deflagradas, sendo certo que a pistola dispensada pelo apelante estava carregada com seis munições intactas" - fls. 22-23). III - Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 702.238/MT, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022)

Forte em tais premissas, rejeito a alegação de nulidade da prova por suposta violação indevida de domicílio.

Prosseguindo, sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

Extrai-se dos autos que os policias receberam informação de que na localidade de Fazenda Guandu, um veículo VW GOL de cor branca, com quatro ocupantes estariam portando arma de fogo e estavam procurando o Sr. Kieber Barbosa para matá-lo, devido a disputa pelo tráfico de drogas naquele distrito. Assim, dirigiram-se ao local quando aproximadamente 10 pessoas correram em direção ao bar quando avistaram a viatura. Em revista pessoal, foram encontrados na posse dos réus arma e drogas. Em seguida, dirigiram-se à residência utilizada pelos réus, sendo encontrados entorpecentes, munições e vasto material param embalo da droga.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório, do Laudo de Exame Químico e Laudo de Exame de Arma e Material. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de arma e droga.

O policial militar LUCAS DIONE DO ROSÁRIO JESUS confirmou em Juízo que receberam informações acerca de indivíduos com intuito de atentar contra a vida de Kleber, conhecido pelo envolvimento no tráfico, e se dirigiram para à localidade de Fazenda Guandu. Disse que próximo ao bar avistou as pessoas correndo para o interior do estabelecimento e foi possível visualizar Jailson tentando se evadir do local sendo abordado com uma pistola .40 e drogas e Wellerson também foi abordado na posse de um revólver calibre .32. Disse ainda que o próximo ao local foi localizado o veículo utilizado pelos réus e depois se dirigiram à residência utilizada pelos réus onde foi encontrado material para embalo de entorpecentes.

No mesmo sentido é o depoimento do policial SANDRO RODRIGUES DA SILVA que confirmou o recebimento de denúncia no sentido de indivíduos armados estavam no veículo Gol branco com a intenção me matar Kleber em razão de disputa do tráfico de drogas. Confirmou ainda a apreensão de armas e droga na posse de Jailson e Wellerson. Também confirmou a apreensão do aparelho celular de Wellerson no interior do veículo Gol branco e que se dirigiram à residência utilizada pelos réus, após informação do serviço de inteligência, local onde encontraram material para embalo de entorpecentes e munições.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a

condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a

imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe

17/11/2016).

No interrogatório em Juízo, o réu Jailson confirma que a droga era sua, mas para consumo próprio.

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, os réus infringiram a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazerem consigo e guardarem substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

É importante destacar também que diante do contexto fático da apreensão, da quantidade e variedade da droga e da forma de acondicionamento, não é crível a alegação de que seria para uso próprio. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

O réu Jailson pugna ainda pela absolvição do crime do art. 14 da Lei 10.826/03.

Vale destacar que o réu Jailson afirmou no interrogatório em Juízo
“(...)
que WELLERSON passou uma arma de fogo para o declarante; que a arma de fogo pertence a WELLERSON
(...)
”. Por sua vez, Wellerson declarou em Juízo que as duas armas de fogo apreendidas lhe pertence.

Ocorre que o depoimento dos policiais são seguros e coesos no sentido de que Jailson foi abordado na posse de uma pistola .40, o que é suficiente para a caracterização do crime.

Assim, passo à análise a dosimetria da pena.

O réu Wellerson requer o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Na terceira fase, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

O magistrado de forma escorreita decidiu por não reconhecer o redutor de pena em razão da reincidência dos réus.

Diante do quantum de pena aplicado, incabível ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Sobre o pedido de arbitramento de honorários ao defensor dativo, registro que a atuação do causídico, que, in casu, foi nomeado para apresentação das razões recursais, revela a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC. Vejamos:

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2. Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS FIXADOS POR ARBITRAMENTO. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, §2º DO CPC. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MONTANTE FIXADO EM VALOR DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Tendo a advogada dativa atuado na defesa do réu, regularmente intimada pela magistrada, sob justificativa de inexistência de Defensor Público atuante na Comarca, seus préstimos devem ser remunerados pelo Estado. 2. Por sua vez, a fixação do montante arbitrado deve ter como parâmetro o primado da razoabilidade, sendo considerado o zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado e, o tempo exigido para o seu serviço, conforme disposto no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (art. 20, §3º, CPC/73), afastando-se a aplicação da Tabela da OAB e do Decreto Estadual nº 2.821-R/2011. Deste modo, sopesando os critérios objetivamente elencados no mencionado artigo e tendo a causídica apresentado resposta à acusação em favor do réu, acompanhado a instrução e apresentado alegações finais, participando até a sentença, mostra-se proporcional a redução e fixação da verba honorária para o montante de R$ 800,00 (oitocentos reais). 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. NECESSIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA TABELA DA OAB/ES. STJ, TEMA Nº 984 (RESP REPETITIVOS Nº 1656322/SC E 1665033/SC). NÃO VINCULAÇÃO AO DECRETO ESTADUAL Nº 2821-R/2011. RECURSO PROVIDO. 1. Caso em que o valor de honorários arbitrado de acordo com a Tabela da OAB/ES pela atuação exclusiva em plenário de júri revelou-se desproporcional, devendo-se promover seu rebalanceamento. STJ REsp repetitivos nº 1.656.322/SC e 1.66.5033/SC (Tema nº 984). 2. Este eg. TJES tem afirmado pacificamente que não há nenhuma determinação legal de que o valor a ser arbitrado tenha que respeitar o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, que não tem o condão de vincular o juízo de proporcionalidade a ser realizado pelo magistrado. 3. No caso, tendo em mente as balizas fixadas sob o regime de recursos repetitivos, o valor fixado pelo Decreto Estadual pela atuação em Plenário do Júri, já com as atualizações promovidas pelo Decreto nº 4.987/2021, fruto de diálogos promovidos entre a OAB/ES e o Estado do Espírito Santo, afigura-se razoável e proporcional. 4. Recurso a que se dá provimento. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Pois bem, vejo que, em sede recursal, mas ainda perante a comarca de origem, apresentou apenas as razões recursais em favor do réu Jailson, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários ao defensor dativo na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO
DOS RECURSOS
e
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo do réu Wellerson e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de Jailson tão somente para fixar honorários em favor do advogado dativo RÔMULO DASSIE MOREIRA na ordem de R$ 600,00 (seiscentos) reais.

É como voto.